Tribunal: TJSP
Processo: 1034782-22.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – PROCON – Autora que foi autuada em razão da suposta violação aos deveres de informação e transparência na oferta de pacote de canais pelos quais haveria transmissão dos jogos de futebol do campeonato Brasileiro no ano de 2019, Série A, uma vez que não foram transmitidas as partidas do clube Athlético Paranaense do Campeonato Brasileiro de 2019,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – PROCON – Autora que foi autuada em razão da suposta violação aos deveres de informação e transparência na oferta de pacote de canais pelos quais haveria transmissão dos jogos de futebol do campeonato Brasileiro no ano de 2019, Série A, uma vez que não foram transmitidas as partidas do clube Athlético Paranaense do Campeonato Brasileiro de 2019, além de parte das partidas da Sociedade Esportiva Palmeiras - Infração caracterizada – Responsabilidade administrativa do fornecedor que é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Aplicação de penalidade na forma dos artigos 56, inciso I, e 57, da Lei no 8.078/1990 e da Portaria Normativa no 45/2015 do PROCON - Legalidade dos critérios objetivos fixados pela Portaria Normativa no 45/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impossibilidade de fixação por equidade, nos termos do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça - Sentença parcialmente reformada– Recurso da autora improvido – Recurso do PROCON provido.